Tribunal: TJMT
Processo: 0002515-44.1996.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0002515-44.1996.8.11.0041
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO PLACAS CUIABA COMPENSADOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43394996) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 35767996):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, CPC – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMO DO ART. 85, §2o., CPC – LEGALIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, EM DECORRÊNCIA DO ELEVADO VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
Os honorários advocatícios já foram fixados nos termos da regra geral, insculpida no art. 85, §2o, do CPC, e no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento), circunstância que obsta qualquer redução. Não se mostra cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em decorrência do elevado valor da causa, por absoluta falta de previsão legal.” (N.U 0002515-44.1996.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020)
Alega violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial, aduzindo que não há falar em condenação do Banco ao pagamento de quaisquer importâncias referentes honorários advocatícios, porquanto, em caso de perda do objeto, os honorários advocatícios devem ser arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação.
Recurso tempestivo (ID 43641965) e preparado (ID 43826991).
Contrarrazões juntadas conforme ID 46122963.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega que não há falar em condenação do Banco ao pagamento de quaisquer importâncias referentes honorários advocatícios, porquanto, em caso de perda do objeto, os honorários advocatícios devem ser arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação e não utilizada a exceção do art. 85, §§2o e 8o do CPC para fixar com base em equidade
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, apesar de não ter determinado a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp no 1.812.301/SC (Tema 1.046), o artigo 1.030, inciso III, do CPC determina que, no momento do juízo de admissibilidade, deve ser sobrestado o recurso que verse sobre matéria, de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STJ, em caso de matéria infraconstitucional, que é o caso dos autos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX